Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. ALTERAÇÕES POSTERIORES NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA INSUFICIENTES PARA INIBIR A CONSTRIÇÃO SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte executada interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, na origem, manteve a penhora salarial de 8% de seus vencimentos líquidos, a fim de serem quitados os consectários legais da dívida. Afirma a agravante a ilegalidade da penhora, bem como a onerosidade excessiva que vem suportando em seu contracheque em razão de outros bloqueios judiciais.
2. Inicialmente, destaco que a ordem de penhora de 8% da remuneração líquida da autora até a quitação do débito já foi alvo de apreciação por esta Turma Recursal (agravo de instrumento no 0700187-34.2018.8.07.9000). Deste modo, já há coisa julgada sobre a matéria, salvo no que toca à alegada diminuição da capacidade financeira da devedora.
3. A agravante aduz que, posteriormente ao julgamento do agravo de instrumento supracitado, foram determinados mais 02 bloqueios judiciais em seu contracheque, situação que vem comprometendo com demasiada onerosidade seu orçamento familiar. Entretanto, é de se destacar que a ordem de penhora aqui atacada é mais antiga do que a dos demais processos judiciais, como admitido pela própria executada, de modo que ela deverá discutir nos novos processos judiciais, e não neste feito, a suposta constrição desproporcional de seus vencimentos.
4. Ademais, como se vê de sua folha salarial (ID 17054378), a agravante possui remuneração bruta de R$ 32.124,99, e mesmo sendo alvo dos outros dois mencionados bloqueios judiciais, ainda aufere mensalmente a quantia líquida de R$ 14.032,87, razão pela qual não há que se falar que a manutenção desta penhora ofenderá sua dignidade de pessoa humana.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a penhora salarial de 8% sobre a remuneração líquida da agravante até a quitação do débito. Sem condenação em honorários por ausentes contrarrazões (ID 18011353). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.